Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708338-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: ANA PAULA LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo de instrumento devolvido para o juízo de retratação, na forma prevista no art. 1.030, inc. II, do CPC, em razão de possível divergência entre o acórdão proferido e o decidido pelo STF no RE 1.496.204 (Tema 1.326), acerca da inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, em face do vício de iniciativa, determinando que fosse mantida a observância do teto de 10 (dez) salários-mínimos no pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor, em observância à redação originária da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. O Excelentíssimo Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior, determinou o retorno dos autos à egrégia 7a Turma Cível para que seja apreciada possível divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pela Corte Suprema, com repercussão geral, sob o Tema 1.326. A invocação do precedente vinculante, no entanto, já foi objeto de expressa análise por este colegiado, que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração (ID 63489403), afastou a aplicação da tese formulada no Tema 1.326 do STF na situação em apreço, conforme se depreende do seguinte excerto do voto condutor: Ocorre que o Plenário do STF, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal para declarar constitucional a Lei Distrital 6.618/2020, que altera para 20 salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, reformando assim, o acórdão proferido pelo TJDFT que declarou a inconstitucionalidade formal da lei distrital por violação à competência privativa do governador do Distrito Federal. (RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024, publicado em 12/07/2024). Embora a nova orientação seja aplicável aos casos que irromperem, a adoção do teto de 20 salários mínimos esbarra na irretroatividade, impossibilitando a aplicação de efeitos infringentes ao julgado. Consoante entendimento sedimentado pelo STF, no RE n. 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Logo, a lei que amplia o valor da RPV não pode alcançar situações jurídicas constituídas em data anterior, pois os créditos submetidos à execução via precatório estão sujeitos à lei de regência na data da sua constituição. Considerando que o título executivo transitou em julgado em 11/03/2020, e a Lei Distrital 6.618/2020 foi publicada no DODF n. 114, de 19/06/2020, portanto, em data posterior, aplica-se, para efeitos de expedição de RPV, a Lei Distrital n. 3.624/2005, por força do entendimento firmado pelo STF no Tema 792. Não se está negando a observância do Tema 1.326 do STF, pelo contrário, pois o que se defende é a aplicação adequada, respeitada a irretroatividade da lei para alcançar situações pretéritas, o que evidencia o distinguishing do caso. Desse modo, a questão suscitada já foi analisada por este órgão colegiado. Sendo assim, e rogando a mais respeitosa vênia, devolvo os autos à Presidência desta Corte para análise do recurso especial interposto. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator